Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 DA PENA-BASE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça consolidou o entendimento de que a fração adequada para aumento da pena na segunda fase da dosimetria é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, sendo viável aumento em quantum diferente, desde que concretamente fundamentado. Precedentes do STJ.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.